Tribunal: TJDFT
Processo: 0715598-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS SimoneLucindo Gabinete da Desa. Simone Lucindo Número do processo: 0715598-78.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: ALISSON DE BRITO SANTOS AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por Alisson de Brito Santos contra a decisão de ID 46092866, proferida pelo douto Juízo da Vara de Execuções das Penas do Distrito Federal que indeferiu o pedido de progressão ao regime aberto formulado. Em suas razões recursais (ID 46092865), pugna a defesa pela reforma da decisão agravada, para seja alterado o regime da pena. Em respaldo, alega que inexiste qualquer incompatibilidade para que seja concedido o beneficio da prisão domiciliar, pois, diversamente do entendido pelo Juízo da Execução, o apenado não detém nenhuma ordem de prisão de Juízo diverso, cumprindo, assim, os critérios objetivos e subjetivos exigidos. Informa que nos autos do processo de no 5028402-53.2021.8.09.0160, em que fora condenado a uma pena de 4 meses de detenção em regime inicial aberto, o agravante já cumpriu a pena respectiva além do que fora condenado, pois ficou preso preventivamente de 16/01/2021 a 22/07/2021. Aduz que, inclusive, o agravante foi posto em liberdade, logo em seguida após a prolação de sentença, tendo sido, posteriormente, declarada a extinção da pena pelo seu cumprimento integral, conforme cópias das sentenças em anexo. Destaca a defesa, ainda, que, consoante dados constantes do Banco Nacional de Mandados de Prisão – BNMP, não consta nenhum mandado de prisão em desfavor do condenado. Contrarrazões do Ministério Público pugnando pelo conhecimento e não provimento do recurso (ID 46092886, págs. 8/10). Manifestação da d. 2a Procuradoria de Justiça Criminal, ao ID 46432627, ratificando as contrarrazões ministeriais. Vindo-me os autos conclusos, esta Relatoria proferiu o despacho constante ao ID 46554184, remetendo-os ao Parquet para nova manifestação, tendo em vista as relevantes informações noticiadas em relação ao agravante, prestadas pelo Juízo de Direito da 2a Vara Criminal da Comarca do Novo Gama/GO (ID 46092866, pág. 26 e págs. 14/75). Ato processual sequente, na derradeira manifestação contida ao ID 46585574, a d. Procuradoria de Justiça Criminal oficiou pela perda do objeto do recurso. É o relatório. DECIDO. Analisando detidamente os autos de origem, constata-se que, após distribuído o presente Agravo em Execução, o d. Juízo de Execuções Penais recebeu, de ofício, o pedido de reconsideração formulado pelo então agravante como novo pedido de progressão ao regime aberto, deferindo-o nos seguintes termos, in litteris: “Cuida-se de pedido de reconsideração da decisão de mov. 38.1, na qual o pedido de progressão ao regime aberto foi indeferido ante a existência de ordem de prisão em feito diverso (autos no 5028402-53.2021.8.09.0160 da 2a Vara Criminal da Comarca do Novo Gama/GO). Vejo que, à época da decisão ora impugnada, de fato, o sentenciado se encontrava recolhido em virtude de ordem de prisão emanada de feito diverso (autos no 5028402-53.2021.8.09.0160 da 2a Vara Criminal da Comarca do Novo Gama/GO), situação incompatível com a prisão domiciliar em que são cumpridas as reprimendas em regime aberto no Distrito Federal. Logo, entendo que não há vício a ser sanado na decisão de mov. 38.1. De ofício, no entanto, recebo o pedido de reconsideração como novo pedido de progressão ao regime aberto, já que, com efeito, nesta data, o sentenciado teve sua pena extinta diante de seu cumprimento integral no processo no 5028402-53.2021.8.09.0160 da 2a Vara Criminal da Comarca do Novo Gama/GO (mov. 67.5). Ouvido, o Ministério Público manifestou-se regularmente nos autos pelo deferimento da progressão ao regime aberto. De fato, o pleito comporta acolhimento. Com efeito, o requisito objetivo foi alcançado, como se vê no relatório de execução (mov. 36.3). Por sua vez, o requisito subjetivo está igualmente atendido, uma vez que inexistem faltas graves pendentes de apuração. Assim, DEFIRO o pedido de progressão ao REGIME ABERTO, com efeitos retroativos à data apontada no relatório de execução. Intimem-se. Comunique-se à direção do estabelecimento prisional. Por fim, redistribua-se o feito à VEPERA.” (ID 46535203) Desta forma, não mais subsistem os fundamentos do presente Agravo em Execução, inexistindo utilidade no exame do mérito do recurso ante a evidente perda superveniente do objeto. Ante o exposto, com fundamento no artigo 89, XII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, JULGO PREJUDICADO o presente Agravo em Execução. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 12 de maio de 2023. SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Desembargadora